Tribunal: STF
Processo: Rcl 75699
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: DESCONSIDERAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO – PMVG. TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 60. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí, em 29.1.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI no Processo n. 0842048-91.2024.8.18.0140, pela qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal:



    “DECISÃO-MANDADO



    No caso em espeque, finalizada uma etapa do tratamento de 8 ciclos, a parte exequente mediante apresentação de novos laudos médicos solicitou a continuidade do tratamento, o que foi deferido. 



    A empresa Oncocenter apresentou orçamento no valor de 670.383,77 por mais 08 (oito) ciclos de tratamento. 



    O Estado do Piauí se insurge requerendo a notificação da referida empresa para fornecer o medicamento de acordo com o PMVG. 



    Instada a se manifestar sobre o pleito acima, o exequente alega que as clínicas de Teresina não conseguem ofertar o tratamento dentro desses parâmetros, justificando a apresentação de orçamentos superiores. Além disso, por se tratar de medicação endovenosa, há necessidade de administração em ambiente clínico supervisionado, sendo inviável a aquisição de distribuidores de outras localidades, pois as clínicas locais não aceitam administrar medicamentos sem garantir sua procedência e conservação adequadas. 



    Assim, pugna pelo bloqueio do menor orçamento apresentado o da clínica Oncocenter (R$ 670.383,77).



    Pois bem.



    Ao analisar os autos, ficou evidenciado que o tratamento prescrito à parte autora é obrigatório, e sua ausência compromete gravemente sua saúde, além de configurar restrição ao seu direito fundamental à vida, assegurado pela Constituição Federal.



    A Constituição de 1988, em seu art. 196, estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido por meio de políticas públicas que visem à redução de riscos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos seguintes termos:



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.



    Adicionalmente, o art. 6º da Carta Magna inclui a saúde no rol dos direitos sociais:



    ‘Art. 6º São os direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.’ 



    No presente caso, o bloqueio de valores para aquisição do medicamento solicitado deveria observar a Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme previsto no Tema nº 1.234 do STF, seria a medida adequada. No entanto, não se faz plausível quanto à compra, ao armazenamento e à efetiva aplicação do fármaco, no qual explico adiante.



    Observe-se que já existe um limite estabelecido para liberação de valores correspondentes ao custo total, a liberação destes valores a cada ciclo de tratamento, o condicionamento da apresentação de relatório médico atualizado que justifique a continuidade da medida, em observância ao Enunciado nº 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Assim, busca-se proteger o mínimo existencial e respeitar a reserva do possível, de forma a evitar gastos desnecessários de recursos públicos.



    ENUNCIADO N. 2: ‘Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida’. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).



    Destaca-se que os medicamentos necessários possuem aplicação exclusivamente endovenosa, o que impossibilita sua entrega direta ao paciente. Tal aplicação exige condições específicas, incluindo ambiente hospitalar e os cuidados necessários para garantir a eficácia e a segurança do tratamento. Entretanto, obtivemos que as clínicas deste Estado, habilitadas para a realização da aplicação dos medicamentos em questão, não realizam a prestação dos serviços via PMVG, conforme documentação constante nos autos.



    Acerca da aplicação da Tabela PMVG, observa-se que a Resolução CMED nº 4/2006, em seu art. 1º, determina que este mecanismo seja aplicado apenas em compras diretas realizadas por entes públicos, não sendo obrigatória a sua observância em casos de cumprimento de decisões judiciais. Eis o texto normativo:



    ‘Art. 1º As distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço – CAP ao preço dos produtos definido no art. 2º desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    Eventuais controvérsias sobre a obrigatoriedade das clínicas privadas seguirem o PMVG, ou sobre a possibilidade de o tratamento ser realizado nas unidades CACON/UNACON, devem ser debatidas de forma independente pelo ente estatal, não cabendo aos presentes autos deliberações sobre tal matéria, dado o caráter de urgência e relevância do direito à saúde que se busca tutelar na relação inter partes.



    Assim, acolho o orçamento da empresa OncoCenter por ser o menor valor (R$ 670.383,77) e procedo com o bloqueio do referido valor, cujo protocolo de bloqueio será juntado aos autos.



    No entanto, conforme vem sendo realizado tal valor será liberado de forma gradual, por ciclo, no valor de R$ 83.797,97 cada, diretamente à empresa OncoCenter a qual já é cadastrada nos autos como terceira interessada, após a juntada do Termo de Responsabilidade e prestação de contas do ciclo anterior e comprovante de recibo de prestação de serviço ao paciente. 



    Assim, INDEFIRO, o pedido de aplicação do PMVG no presente caso, a fim de evitar prejuízo ao exequente.



    Determino a intimação da empresa OncoCenter, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos o Termo de Responsabilidade, a fim de possibilitar após a transferência do valor bloqueado para conta judicial a expedição do alvará do montante, garantindo a continuidade do tratamento” (doc. 3).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Alega o reclamante que “o processo de origem trata de cumprimento provisório de sentença, cujo título judicial determinou ao Estado do Piauí que fornecesse o medicamento oncológicos ATEZOLIZUMABE (®TECENTRIQ), associada ao BEVACIZUMABE (®AVASTIN). Durante a tramitação do feito, o Estado do Piauí requereu, por diversas vezes que fosse aplicado o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), em respeito ao que decidiu o STF no Tema 1234“ (fl. 2, doc. 1).



    Esclarece que “o Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina expressamente indeferiu o pedido do ente público, afastando a utilização do PMVG na aquisição dos fármacos e determinando o bloqueio no valor de R$ 670.383,77 (seiscentos e setenta mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos). Assim, a decisão reclamada, ao afastar a aplicação do PMVG, afrontou inequivocamente a decisão desta Suprema Corte tomada no julgamento do Tema 1234” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “ao julgar o Tema n. 1.234, acolhendo por unanimidade o voto do Relator Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal homologou três acordos firmados entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos quais se definiram critérios de competência e de custeio, tanto para medicamentos incorporados quanto para os não incorporados ao SUS. Na mesma sessão, o plenário aprovou o seguinte enunciado da Súmula Vinculante nº 60” (fl. 3, doc. 1).



    Acrescenta que “a exceção do deslocamento da competência, forçoso concluir que o Tema 1.234 e a Súmula Vinculante nº 60 aplicam-se imediatamente aos processos em curso. Especificamente em relação à necessidade de se observar o Preço Máximo de Venda ao Governo nas aquisições de medicamentos com recursos públicos sequestrados nos processos judiciais” (fl. 4, doc. 1).



    Enfatiza que “as teses fixadas no Tema 1234 tiveram como objetivo a conciliação entre o direito à saúde e a sustentabilidade das finanças públicas. Nesse contexto, o atendimento às normas de regulação do mercado de medicamentos surge como mais um elemento fundamental para racionalizar a judicialização da saúde e evitar a litigância predatória em prejuízo do erário. A necessária observância do preço máximo de venda ao governo no caso de aquisição utilizando valores bloqueados foi reafirmada na decisão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Tema 1234, em que este STF esclareceu que o item 3.2 da tese apenas repetiu a roupagem normativa já existente acerca da matéria” (fl. 4. doc. 1).



    Assevera que, “apesar da obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados (art. 927, II e III, do CPC), no presente caso não foi aplicada a Súmula Vinculante nº 60, eis que a decisão reclamada expressamente afastou a aplicação do PMVG no presente caso” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “o deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, nos autos do 0842048-91.2024.8.18.0140, que ordenou o sequestro de numerário das contas do Estado do Piauí para aquisição de medicamentos orçados em valor muito superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo, violando, portanto, o contido no item 3.2 da tese do Tema de Repercussão Geral 1234 e respectiva Súmula Vinculantes nº 60” (fl. 8, doc. 1).



    Pede, “ao final, que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992)” (fl. 9, doc. 1). 



      Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o pagamento de medicamento sem observar o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    Assim, na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, observando-se os seguintes critérios: 



    “3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor” (DJe 11.10.2024).



    7. Na espécie vertente, o Juízo de Direito da Segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI assentou:



    “No presente caso, o bloqueio de valores para aquisição do medicamento solicitado deveria observar a Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme previsto no Tema nº 1.234 do STF, seria a medida adequada. No entanto, não se faz plausível quanto à compra, ao armazenamento e à efetiva aplicação do fármaco, no qual explico adiante. Observe-se que já existe um limite estabelecido para liberação de valores correspondentes ao custo total, a liberação destes valores a cada ciclo de tratamento, o condicionamento da apresentação de relatório médico atualizado que justifique a continuidade da medida, em observância ao Enunciado nº 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Assim, busca-se proteger o mínimo existencial e respeitar a reserva do possível, de forma a evitar gastos desnecessários de recursos públicos (...)



    Destaca-se que os medicamentos necessários possuem aplicação exclusivamente endovenosa, o que impossibilita sua entrega direta ao paciente. Tal aplicação exige condições específicas, incluindo ambiente hospitalar e os cuidados necessários para garantir a eficácia e a segurança do tratamento.



      Entretanto, obtivemos que as clínicas deste Estado, habilitadas para a realização da aplicação dos medicamentos em questão, não realizam a prestação dos serviços via PMVG, conforme documentação constante nos autos. Acerca da aplicação da Tabela PMVG, observa-se que a Resolução CMED nº 4/2006, em seu art. 1º, determina que este mecanismo seja aplicado apenas em compras diretas realizadas por entes públicos, não sendo obrigatória a sua observância em casos de cumprimento de decisões judiciais.



    Eventuais controvérsias sobre a obrigatoriedade das clínicas privadas seguirem o PMVG, ou sobre a possibilidade de o tratamento ser realizado nas unidades CACON/UNACON, devem ser debatidas de forma independente pelo ente estatal, não cabendo aos presentes autos deliberações sobre tal matéria, dado o caráter de urgência e relevância do direito à saúde que se busca tutelar na relação inter partes” (fls. 3-4, doc. 3).



    Esse entendimento descumpre o assentado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se observar o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, na forma do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, consolidado na Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (USTEQUINUMABE) INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA DO GOVERNO (PMVG) NAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 60 E AO RE 1.366.243 (TEMA 1234 – REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 75.109, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.1.2025).



    8. Ressalte-se que, pela decisão questionada, não é sequer possível inferir se a autoridade reclamada teria se certificado de que o medicamento foi recomendado pela Conitec para incorporação ao Sistema Único de Saúde – SUS ou se haveria a possibilidade de substituição do medicamento por outro fornecido pelo SUS. Deve-se, assim, reconhecer a desarmonia entre a decisão reclamada e o entendimento firmado neste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com a urgência que o caso recomenda, em observância da Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal e do decidido no julgamento do Recurso Extraordinários n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora